Tribunal: TJSP
Processo: 2374199-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão de fixação de verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Não cabimento, por falta de previsão legal - Precedentes do STJ e do TJSP - A decisão de acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória, sobre a qual não há previsão legal expressa a respeito da possibilidade de fixação de honorários -

Ementa:
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - Pretensão de fixação de verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Não cabimento, por falta de previsão legal - Precedentes do STJ e do TJSP - A decisão de acolhe incidente de desconsideração da personalidade jurídica é interlocutória, sobre a qual não há previsão legal expressa a respeito da possibilidade de fixação de honorários - Além disso, resolve apenas o incidente e não o processo executivo, que seguirá seu curso - Decisão mantida - Recurso desprovido.